Tribunal: TJMT
Processo: 1078044-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078044-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZENIR RONDON DE ARRUDA - CPF: 171.827.191-34 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO CONTRATO E COBRANÇA ABUSIVA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO PRODUTO FINANCEIRO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ZENIR RONDON DE ARRUDA contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais movida em face do BANCO BMG S.A., na qual se alegou a contratação não informada de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob a crença de tratar-se de empréstimo consignado tradicional, pleiteando a conversão contratual, devolução em dobro dos valores descontados em folha e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento ou falha na prestação de informação quanto à contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (ii) analisar a legalidade dos descontos realizados e dos encargos financeiros aplicados; (iii) definir a possibilidade de conversão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII).

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação ao apresentar termo de adesão firmado pela autora, com clara indicação da modalidade contratada (cartão de crédito consignado com RMC), afastando alegação de desconhecimento.

5. A efetiva liberação dos valores contratados mediante TED, bem como o uso contínuo do cartão pela apelante para compras e saques, evidenciam ciência e consentimento da consumidora, afastando qualquer alegação de vício de vontade.

6. A conduta da autora — que usufruiu do produto financeiro por mais de uma década sem oposição — revela comportamento contraditório, vedado pelo princípio do venire contra factum proprium, e não configura falha na prestação do serviço.

7. Não se configura dano moral indenizável, ante a inexistência de ilicitude por parte da instituição financeira e a utilização voluntária e reiterada do produto contratado.

8. A alegação de cobrança de juros abusivos foi infirmada pela ausência de demonstração técnica da discrepância substancial entre a taxa contratada e a média de mercado à época da contratação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS).

9. A Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 é inaplicável ao caso, pois a apelante é servidora pública estadual vinculada ao regime próprio do MT Prev, e não ao RGPS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação do termo contratual assinado, somada à efetiva utilização do cartão de crédito consignado para compras e saques, afasta a alegação de vício de consentimento.

2. A utilização prolongada e consciente do produto financeiro contratado impede a anulação do contrato e caracteriza comportamento contraditório vedado pelo venire contra factum proprium.

3. A mera cobrança de juros superiores à taxa média de mercado não configura abusividade, salvo comprovada discrepância substancial.

4. A Instrução Normativa no 28/2008 do INSS não se aplica a servidores vinculados a regimes próprios de previdência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14; CC, arts. 113 e 422; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o; Lei no 10.820/2003, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n. 1001396-66.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18/10/2025.

TJMT, Apelação Cível n. 1042951-17.2022.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 12/02/2025.

TJMT, Apelação Cível n. 1040706-33.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10/12/2024.

TJMT, Apelação Cível n. 1011654-21.2024.8.11.0041, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, j. 25/07/2025.

TJMT, Apelação Cível n. 1021433-97.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/08/2025.

STJ, AREsp n. 2.931.996/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25/08/2025.

STJ, AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15/10/2013.

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZENIR RONDON DE ARRUDA
contra
sentença proferida pelo Dr.
Ângelo Judai Junior, Juiz de Direito da

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S
.
A
., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 323805900).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao julgar improcedentes os pedidos de revisão contratual, pois foi induzida a erro pelo banco apelado, que não lhe informou adequadamente sobre a natureza do contrato, tratando-se, em verdade, de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado (ID 323805903).

Alega que a instituição financeira praticou falha na prestação do serviço ao disponibilizar crédito por meio de TED, mas o vinculando a cartão de crédito consignado, modalidade híbrida e sem respaldo legal, caracterizando onerosidade excessiva, cobrança abusiva e violação ao dever de informação.

Ressalta que houve desconto de R$ 41.976,18 (quarenta e um mil, novecentos e setenta e seis reais e dezoito centavos) de seu salário em razão de contrato firmado para um empréstimo de apenas R$ 7.232,21 (sete mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos), sem amortização do valor principal, o que evidencia a abusividade dos encargos e a perpetuação da dívida.

Argumenta, ainda, que a contratação deve ser interpretada como de empréstimo consignado, por força do artigo 423 do Código Civil, em razão da ambiguidade do instrumento e da ausência de ciência inequívoca sobre a modalidade de cartão de crédito.

Defende, por fim, a aplicação da taxa média de juros de mercado, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS e na Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS/PRES, que limita o custo efetivo total a 1,80% a.m., bem como a condenação do apelado ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, determinando a conversão em empréstimo consignado com a aplicação da taxa de juros média de mercado (1,40% a.m. ou, subsidiariamente, 1,80% a.m.), a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a condenação do apelado em danos morais.

Recurso tempestivo.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID 323828369).

Em contrarrazões, o banco apelado se manifesta pelo desprovimento do presente recurso (ID 323805906).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
ZENIR RONDON DE ARRUDA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO BMG S
.
A
., buscando a revisão contratual, a conversão do ajuste em empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos e a compensação por danos morais

(ID 323805859).

Na inicial, afirmou que acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional, mas que a instituição financeira formalizou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), resultando em descontos mensais em sua folha de pagamento entre outubro de 2010 e janeiro de 2021, totalizando 122 parcelas.

Aduziu que nunca recebeu o cartão físico nem as faturas correspondentes, desconhecendo se tratar de operação de crédito rotativo, cujos encargos teriam elevado consideravelmente a dívida.

O banco requerido apresentou contestação (ID 323805884).

Em julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[...] A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os descontos efetuados em sua folha de pagamento; bem como pede a devolução em dobro do montante descontado e indenização por danos morais, ao argumento de que não teria contratado naquela modalidade de cartão de crédito e saques, mas que pretendia ter contratado na modalidade empréstimo consignado.

Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (termo de adesão), instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou as faturas e o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte requerente.

De início, necessário ressaltar que não há que se falar em vício algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para tal exigência.

Outrossim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de empréstimo consignado. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado.

Também não vinga a tese de que a cobrança via reserva de margem seria ilegal, conforme articulado pela parte requerente na inicial. O desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem aparo legal,
ex vi
do disposto no art. 6o, da Lei no 10.820/2003.

Quanto ao valor da margem consignável descontado do benefício previdenciário da parte autora não ser suficiente para quitar a prestação do empréstimo mais os encargos rotativos, verifica-se pela documentação anexada aos autos que há expressa previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado.

Vislumbra-se, portanto, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.

Assim, se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos.

Por fim, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado, não havendo que se falar em revisão dos juros, devendo-se manter conforme contratado.

Nesse sentido: [...].

Com tais considerações, extrai-se que a parte autora contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, rescisão contratual, declaração de quitação, repetição de indébito, ou indenização por danos extrapatrimoniais.

DOS JUROS

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Em conjugação com essa Súmula, é importante lembrar a seguinte orientação do Colendo STJ: [...].

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a
“abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado”. (
STJ - AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013) (negrito nosso)

A parte insiste em alegar que o juros devido é de 2,55% a.m, alegando que era a taxa média aplicada pelo banco central na época da contratação, não merece prosperar, visto que se utilizou de índices diversos, que se referem a “crédito pessoal consignado”, entretanto o caso em comento envolve contratação de “cartão de crédito rotativo”.

No vertente caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), sendo certo que a parte autora sequer juntou a referida consulta para verificar a taxa anual na época da contratação, ao passo que a taxa média aplicada ao contratado não se pode dizer que seja substancial a ponto de considerá-la abusiva.

Depois, a discussão travada nos autos resume-se, ainda, à taxa de juros efetiva.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Assim, resta inviável a aplicação da taxa de juros pretendida pela autora de 2,55% a.m, visto que em total desconformidade com a contratação e a ausência da comprovação da taxa média de juros divulgado pelo Bacen, afastando-se, por consequência, todas as demais teses da parte autora que giram unicamente em torno da referida taxa de juros pretendida.

Logo, não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC. [...]
” (ID 323805900).

In casu
, cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável firmado entre as partes, diante da alegação da apelante de que a operação teria sido firmada mediante falha na prestação do serviço, ausência de informação clara e cobrança de encargos e juros abusivos, pleiteando a conversão do ajuste em empréstimo consignado, com restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Pois bem
.

Após detida análise, vislumbra-se que o presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, impende reconhecer que a presente relação jurídica é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato firmado entre instituição financeira fornecedora de serviços e pessoa física, parte hipossuficiente da relação, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal, entendimento que se coaduna com a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Por decorrência lógica da relação de consumo, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no artigo 14 do CDC, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme seu artigo 6o, inciso VIII.

No caso concreto, observa-se que o banco apelado logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação ao apresentar termo de adesão devidamente assinado pela parte apelante, intitulado como “
Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito
”, instrumento que evidencia, de forma clara e ostensiva, que se trata de contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), constando a expressa anuência da contratante quanto às condições pactuadas (ID 323805893).

Ademais, restou comprovado que os valores de R$ 3.200,00 (2015) e R$ 4.192,16 (2018) foram efetivamente creditados na conta da apelante, mediante transferências bancárias decorrentes de saques autorizados por ela no limite do cartão consignado (ID 323805890).

Referidas operações, embora formalizadas por TED, integravam a dinâmica do contrato híbrido firmado, que combinava características de cartão e de empréstimo consignado, e foram expressamente confirmadas em contato telefônico gravado, no qual a consumidora anuiu à liberação e às condições financeiras do saque (ID 323805884, p. 6).

Destarte, ao contrário do que sustenta a apelante, a forma de disponibilização do crédito não revela irregularidade nem descaracteriza a natureza da contratação, mas apenas representa o exercício legítimo da funcionalidade de saque prevista no instrumento contratual.

Além da existência de contrato válido e da efetiva transferência dos valores contratados à conta da apelante, também foram acostadas aos autos as faturas mensais do cartão de crédito consignado, abrangendo o período de 2010 a 2019, as quais revelam o uso continuado do cartão em compras rotineiras realizadas junto a diversos estabelecimentos comerciais, como supermercados, farmácias, lojas de departamento, postos de combustível e drogarias (ID 323805887, 323805888 e 323805889).

Destaca-se, ainda, que a própria apelante efetuou pagamentos de algumas faturas emitidas, o que corrobora sua ciência quanto à natureza do contrato e refuta a tese de desconhecimento da modalidade contratada (ID 323805889).

Com efeito, não se pode admitir que aquele que utiliza conscientemente o cartão de crédito, por longo período e sem oposição, venha posteriormente pleitear sua anulação, sob alegações genéricas de induzimento a erro ou ausência de informação, postura que afronta a estabilidade das relações contratuais e o princípio da confiança legítima, fundamentais à segurança jurídica nas relações consumeristas.

Impõe-se, nesse contexto, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório das partes e consagra a proibição ao
venire contra fartum proprium
.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no seguinte sentido:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO.
UTILIZAÇÃO EFETIVA DO PRODUTO FINANCEIRO
. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A documentação probatória demonstra inequivocamente que a
apelante não apenas contratou o cartão de crédito consignado, como efetivamente o utilizou por considerável período, realizando saques e compras diversas, conforme comprovado pelas faturas juntadas aos autos
. 4.
A utilização efetiva do cartão de crédito para realização de transações constitui indício robusto de que a contratante possuía conhecimento acerca da existência do produto financeiro e de suas características essenciais
,
afastando a alegação de desconhecimento total da contratação
. 5. O comportamento da apelante, ao utilizar o cartão após a contratação, revela-se incompatível com o alegado erro quanto à natureza do produto, configurando comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
. 6. A instituição financeira cumpriu seu ônus probatório ao demonstrar que a consumidora tinha ciência de que estava contratando cartão de crédito com desconto em folha de pagamento, não se verificando falha no dever de informação. 7. A ausência de elementos configuradores do dano moral indenizável, considerando-se a efetiva utilização do produto financeiro e a inexistência de conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: “1.
A utilização efetiva de cartão de crédito consignado pelo consumidor, com realização de saques e compras
,
afasta a alegação de vício de consentimento por indução a erro
. 2.
A comprovação da utilização do produto financeiro contratado configura comportamento contraditório
(
venire contra factum proprium
)
incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza da contratação
. 3. A ausência de conduta abusiva ou falha no dever de informação pela instituição financeira impede a configuração de dano moral indenizável." [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1001396-66.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2025, DJE 18/10/2025 – grifo nosso).

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E ABUSIVIDADE DA COBRANÇA
. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]
A utilização reiterada do cartão de crédito pelo agravante
,
com registro de compras e saques realizados
, bem como a comprovação documental de transferência dos valores para a conta bancária do consumidor,
demonstram a existência e a validade do contrato
. Não há evidências de vícios de vontade (erro, dolo ou coação) na celebração do contrato.
O agravante se beneficiou do crédito disponibilizado e reconheceu
,
ao longo de anos
,
o uso do cartão
,
afastando alegações de desconhecimento da modalidade contratual
.
A teoria do venire contra factum proprium veda a adoção de comportamento contraditório por parte do agravante
, que, a
pós longa execução do contrato
,
busca sua nulidade
. [...] Tese de julgamento:
A utilização reiterada de um contrato de cartão de crédito com RMC
,
por meio de compras e saques
,
acompanhada da ausência de comprovação de vício de vontade
,
afasta alegações de nulidade contratual
. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1042951-17.2022.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025, DJe 15/02/2025).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS
.
CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO CONTRATO
.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4
.
A instituição financeira juntou aos autos provas documentais que demonstram a utilização do cartão de crédito pelo Apelante para saques e compras em diversos estabelecimentos, configurando inequívoco conhecimento das condições contratuais
. [...] 6. As faturas do cartão de crédito evidenciam a regularidade dos descontos efetuados em folha de pagamento, afastando qualquer argumento de ausência de fundamento legal para tais descontos. 7.
O uso contínuo e habitual do cartão pelo Apelante para compras e saques afasta a tese de nulidade contratual por desconhecimento ou vício na manifestação de vontade
. [...] 9.
O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que o uso efetivo do cartão de crédito descaracteriza qualquer alegação de indução a erro ou falha no dever de informação
. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 11.
O uso habitual do cartão de crédito pelo consumidor para saques e compras caracteriza o conhecimento inequívoco dos termos contratuais
,
afastando a configuração de vício de consentimento ou violação ao dever de informação
. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1040706-33.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2024, DJe 13/12/2024 – grifo nosso).

Via de consequência,
não se verifica falha na prestação do serviço ou qualquer vício de consentimento capaz de macular a validade do contrato
, tampouco irregularidade nos descontos efetuados.

Inexistindo ilicitude na conduta do banco
,
descabe falar em conversão da operação
,
repetição do indébito
ou
compensação por danos morais
.

Por fim,
não há que se acolher o pleito de aplicação da taxa média de mercado ou do limite de 1,80% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008
.

Segundo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a simples comparação entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não é suficiente para caracterizar abusividade, haja vista se tratar de um referencial estatístico, composto por operações de crédito de diferentes portes, prazos e graus de risco, não podendo ser interpretada como limite máximo obrigatório.

Nesse sentido, a Corte Superior já decidiu que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
”

(STJ, AREsp n. 2.931.996/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/08/2025, DJEN 28/08/2025 – grifo nosso).

Na hipótese, embora a apelante sustente que a taxa contratada ultrapassa tanto a média de mercado, não há prova técnica de que os encargos pactuados extrapolem de forma significativa os parâmetros usualmente praticados pelo mercado financeiro à época da contratação.

Como visto, a mera alegação de onerosidade e comparação com a taxa média não é suficiente para justificar a intervenção judicial, sendo imprescindível a demonstração de desequilíbrio concreto ou vantagem manifestamente excessiva, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Aliás, a orientação consolidada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirma que a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios constitui
medida excepcional
, cabível apenas quando demonstrada
discrepância relevante
e injustificada entre a taxa contratada e a média de mercado, apta a configurar abuso e romper a equivalência contratual, o que não é o caso dos autos.

Por outro lado, é inaplicável a Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS, uma vez que a apelante é servidora pública estadual vinculada ao MT Prev, e não beneficiária do Regime Geral de Previdência Social.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 7.
A alegação de aplicação da IN no 28/2008 do INSS não é cabível
,
pois o autor é servidor estadual aposentado
,
não se enquadrando na norma
. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1011654-21.2024.8.11.0041, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/07/2025, DJE 25/07/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. USO PARA COMPRAS E SAQUES. CIÊNCIA DA MODALIDADE E DAS TAXAS DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6.
A Instrução Normativa no 28/2008 do INSS não se aplica ao caso
,
pois o vínculo previdenciário da apelante é com regime próprio
(
MTPREV
). [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1021433-97.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, J. 07/08/2025, DJE 07/08/2025 – grifo nosso).

Dessa forma, comprovada a regularidade da contratação, a efetiva liberação dos valores e a inexistência de vício ou falha na prestação do serviço, não há fundamentos que justifiquem a reforma do julgado,
impondo-se a manutenção integral da sentença recorrida
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
ZENIR RONDON DE ARRUDA
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
12% (doze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025